Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001596-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OSMANIA PEREIRA REZENDE FERREIRA - CPF: 032.981.521-02 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARÁTER HÍBRIDO MATERIAL/PROCESSUAL DAS ASTREINTES. PRECINDE CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA EM SENTENÇA OU EM ACORDÃO DEFINITIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE RESTOU AUSENTE A CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR, BEM COMO, APLICOU A MULTA COMINNATÓRIA EM VIRTUDE DO DESCUMPRIMENTO (
ID n.
173795540 – 173795544).
NECESSIDADE DE INCLUSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO DA PRIMEIRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA (
ID n.

182569678-TR
).
CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
A multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória detém caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertencendo o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo. Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda. Precedente. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023
). 2- Inadmissível a execução da multa com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza.
3-

As astreintes serão exigíveis e, portanto, passíveis de execução, quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

4-
A apuração da eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada.
5-
E
m virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em desfavor do Acórdão de id. 183154668, no R.I. no 1001596-16.2023.8.11.0001

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-

omissão quanto a confirmação da multa arbitrada quanto ao

descumprimento da liminar exarada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da multa astreintes.

A decisão de id.

173795540, foi prolatada nos seguintes termos:

“...

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pretendida para determinar que a parte requerida se abstenha de efetuar descontos automáticos no benefício da parte autora, no prazo de 10 (dez) dias.

Arbitro, para o caso de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não se trata de multa diária...”

Ato posterior foi proferida decisão com reconhecimento do descumprimento da decisão que deferiu a antecipação de tutela, com determinação de majoração da multa em caso de continuidade no descumprimento,
in verbis
:

“...

Informa a parte reclamante que a reclamada descumpriu a decisão liminar proferida nos autos, mantendo os descontos em folha, conforme se extrai do id. 110701167.

Assim, ressai dos autos o descumprimento da determinação contida da antecipação da tutela, razão pela qual APLICO a multa cominatória arbitrada quando da concessão da liminar.

Deste modo, INTIMO a parte reclamada para que acoste aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, comprovante do cumprimento da liminar (se abstenha de efetuar descontos automáticos no benefício da parte autor), sob pena de majoração da multa em caso de descumprimento da decisão..”

Na ocasião da prolação do r. acórdão:

“...

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
reconhecer a nulidade da proposta no 803620189, contrato no 356976746
(id. 173799652),
determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão deste do benefício social em nome da parte Recorrente, aqui sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00
(dois mil reais);

a.2)
condenar a empresa Recorrida:
a.2.1)
a título de dano material, na restituição de forma simples, do valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos. No caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incluem-se todas as parcelas descontadas até o efetivo cancelamento do contrato já indicado, corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data de cada desconto;
a.2.2)
a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
);
b)
determinar seja, após o trânsito em julgado e pela secretaria em primeiro grau, encaminhado cópia da demanda ao Ministério Público para apuração da prática de crime, em tese;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.”

Em se tratando de multa pecuniária, arbitrada judicialmente para forçar o réu ao cumprimento de medida liminar antecipatória e por deter caráter híbrido, englobando aspectos de direito material e processual, pertence o valor decorrente de sua incidência ao titular do bem da vida postulado em juízo.

Sua exigibilidade, por isso, encontra-se vinculada ao eventual reconhecimento da existência do direito material vindicado na demanda.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEMANDA PRINCIPAL. IMPROCEDÊNCIA. EXTINÇÃO
. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na vigência do Código de Processo Civil, a decisão que dá início à fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, mediante intimação do devedor para pagamento, não possui conteúdo decisório.
3. A exigibilidade da multa cominatória depende da posterior confirmação por sentença meritória que reconheça a própria existência do direito material reclamado, tendo em vista a precariedade das astreintes quando arbitradas por decisão proferida com base em um juízo de cognição não exauriente
. 4. A extinção da execução dos valores fixados a título de multa cominatória em virtude da posterior improcedência da demanda principal, ou seja, em razão da ausência de título executivo, por constituir matéria de ordem pública, pode ser determinada pelo magistrado até mesmo de ofício e em qualquer grau de jurisdição. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3a T - AgInt no REsp n. 1.812.134/AM – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 22/5/2023 - DJe de 25/5/2023). Grifei.

As astreintes serão exigíveis quando a liminar que as fixou for confirmada em sentença ou acórdão de natureza definitiva, desde que o respectivo recurso deduzido contra a decisão não seja recebido no efeito suspensivo. A pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

No caso concreto, a liminar concedida
(ID.

173795540)
estipulou como multa pecuniária o valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), sob pena de majoração (
id.

173795544
)
.

Deste modo, o acórdão merece parcial reparo ao confirmar, apenas uma das decisões, uma vez que, em fase de execução, é i
nadmissível a execução da multa com base em mera decisão interlocutória, baseada em cognição sumária e precária por natureza. Outrossim, a pena incidirá, não obstante, desde a data da fixação em decisão interlocutória.

- do eventual descumprimento.

A eventual ocorrência ou não da multa aplicada será, oportunamente, objeto do pedido de execução de título judicial, quando será analisada.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço dos Embargos de Declaração, e DOU PARCIAL PROVIMENTO para:

a.1)
sanar a omissão apontada;
a.2)
atribuir o efeito modificativo ao julgado;
a.3)
determinar faça esta decisão parte integrante do acórdão embargado, com alteração no dispositivo:

“
Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)

tornar definitiva as decisões proferidas nos id’s. 173795540 e 173795544;
a.2)
reconhecer a nulidade da proposta no 803620189, contrato no 356976746
(id. 173799652),
determinando o seu cancelamento e de todos os atos dele decorrentes, com consequente exclusão deste do benefício social em nome da parte Recorrente, aqui sob pena de multa simples que fixo em R$ 2.000,00
(dois mil reais);

a.3)
condenar a empresa Recorrida:
a.3.1)
a título de dano material, na restituição de forma simples, do valor de cada parcela descontada e comprovada nos autos. No caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, incluem-se todas as parcelas descontadas até o efetivo cancelamento do contrato já indicado, corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. da data de cada desconto;
a.3.2)
a título de dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (
seis mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
Súmula 362/STJ
);
b)
determinar seja, após o trânsito em julgado e pela secretaria em primeiro grau, encaminhado cópia da demanda ao Ministério Público para apuração da prática de crime, em tese;
c)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.
;”

b)
permanecer, no mais, como lançado o Acórdão de id.

183154668;
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
;
d)
isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento; e,
e)
preclusa a via recursal, arquive-se
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024